Tribunal: STF
Processo: HC 201352
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática das condutas previstas no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06 (doc. 03, p. 10). 
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão em favor do paciente Valdo de Sousa Lima, o Desembargador Relator, integrante da Terceira Câmara Criminal, indeferiu o pedido liminar (doc. 02). 
    Na presente impetração, a defesa aduz, preliminarmente, que não há óbice à análise da tese de suspeição do magistrado em sede de habeas corpus, a fim de resguardar os princípios do juiz natural e do devido processo legal. Alega que no curso do processo houve imparcialidade do Juízo atuante e que sua conduta “equiparou-se mais a membro do Ministério Público que Juiz natural propriamente dito”. 
    Relata que o paciente “possui 07 filhos todos menores, sendo 05 consanguíneos e 02 de sua esposa, precisando da integral assistência do pai”, a revelar a necessidade da aplicação da prisão domiciliar. Sustenta que “a condenação não transitada em julgado não é, nem pode ser, óbice para a concessão de benefícios ao paciente”. 
    Assinala que “há fortes indícios de que o MM. Juiz usou sua convicção pessoal dissociada dos demais elementos de prova para condenar os pacientes, de forma exagerada e fora da realidade processual, contrariando totalmente as provas formadas no contraditório”, em violação ao princípio in dubio pro reo. 
    Destaca o conteúdo da Resolução nº 62/20 do CNJ e o julgamento do HC nº 165.704. Aponta violação aos direitos difusos e coletivos da infância estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e ao princípio da presunção de inocência. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 
    “Por todo o exposto e de tudo o que dos autos consta, requer a Vossa Excelência que se digne conceder liminarmente ad cautela a presente ordem de habeas-corpus para reconhecer e declarar a suspeição da autoridade coatora/excepto, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Açailândia/MA, e por conseguinte a anulação de todos os atos processuais por ele conduzidos, restabelecendo o status quo ante do paciente preso Valdo de Sousa Lima, com a concessão da liberdade e por consequência a expedição do competente alvará de soltura. 
    Após a concessão da medida liminar pleiteada, requer sejam os autos encaminhados à Procuradoria Geral da República para que possa exarar o seu parecer, que certamente será pela concessão da ordem impetrada, visto a extrema necessidade da medida de força maior em detrimento das demais circunstâncias processuais. 
    2 Seja, no mérito, confirmada a medida liminar ao Paciente/Excipiente (ainda na condição de preso provisório) e mantida em definitivo a ordem para reconhecer a suspeição do magistrado e anulação de todos os atos processuais por ele presididos, desde o decisão de busca e apreensão deferida, bem como a devolução do status quo ante aos ora Pacientes/Excipientes com a expedição do competente Alvará de Soltura favor de Valdo de Sousa Lima. 
    3 Subsidiariamente, requer desde já acaso não seja vosso entendimento pela suspeição requer a autorização de prisão domiciliar ao paciente Valdo de Sousa Lima para resguardar os direitos dos menores e possa a genitora possa trabalhar para prover o sustento da família, visto que não tem com quem deixar as crianças.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    In casu, verifica-se que o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida pelo Tribunal de origem. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:
    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2017)
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, inc. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente